Tribunal: TJMT
Processo: 1003666-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003666-97.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA FELIZARDO DIAS DE MORAES - CPF: 063.049.671-44 (APELADO), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – CIRURGIA PARA REDUÇÃO DE ESTÔMAGO – INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA – MORTE ACIDENTAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A morte causada por infecção hospitalar, sobrevinda a uma cirurgia, não pode ser considerada como morte natural porque sua ocorrência se dá como fator externo ao ato cirúrgico em si, não podendo ser classificada como circunstância natural e previsível dele.

2.

A lesão acidental no abdômen da paciente durante cirurgia bariátrica, causadora da infecção generalizada que resultou no óbito da segurada, constitui morte acidental, para fins securitários, e não morte natural.

3.

Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Icatu Seguros S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Ação de Cobrança
, ajuizada por Marcela Felizardo Dias de Moraes, julgou os pedidos procedentes, para condenar a recorrente ao pagamento do valor relativo ao prêmio, previsto na apólice de seguro,

corrigido monetariamente pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação.

Em síntese, a seguradora apelante sustenta que a recusa no pagamento do valor relativo à contratação do seguro de vida, previsto na apólice, se deu em razão de que a morte da segurada se deu por causas naturais, decorrente de choque séptico, conceituado na literatura médica como “estado de falência circulatória aguda associada a foco infeccioso ou com predomínio de componente endotóxico.”

Dessa forma, aduz que a causa da morte se deu em decorrência de uma infecção que se alastrou pelo corpo, rapidamente, afetando vários órgãos da segurada.

Assevera que, dado que a referida infecção é causada por bactéria, vírus e fungos, não se poderia afirmar que que se trata de um acidente, ante as inegáveis causas naturais envolvidas em tal situação.

Afiança que a ocorrência de um choque séptico em paciente hospitalizado revela fatores naturais que o deflagram, inexistindo causas externas, abruptas, violentas, contundentes e com data específica, tal como a definição contratual de acidente pessoal.

Relata que não há, no contrato de seguro de vida, a previsibilidade de cobertura para mortes dessa natureza, de modo que o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, no sentido de não se admitir a extensão da cobertura para além do pactuado entre as partes.

Informa, por fim, que a morte da segurada foi devido ao choque séptico abdominal, pós-operação de uma cirurgia bariátrica, que causou uma infecção na região abdominal, de modo que tal fato não possui mínima relação com um acidente, e por isso, a sentença deve ser reformada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedente a ação principal, para determinar que a parte recorrente proceda ao pagamento do valor contratado à título de seguro de vida, à beneficiária indicada.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrida, é filha de Marileya Antônia Felizardo Dias, a qual mantinha contrato de seguro de vida junto a recorrente, figurando como única beneficiária, nos termos do contrato de seguro (apólice n. 82014503, id. 206662963).

Confere-se da documentação acostada que a segurada, em 23/09/2022, após ser submetida a uma cirurgia bariátrica, veio a óbito, cuja causa
mortis
constante da certidão id. 206662951, fl. 26), foi descrita como “choque séptico; septicemia; abdome agudo perfurativo; pós operatório.”

Vê-se, contudo, que a recorrida, ingressou com pedido de pagamento do valor segurado, porém, negado pela recorrente, ao argumento de que não haveria a cobertura pleiteada, já que a morte da segurada teria sido por causas naturais, de modo que não previsto na apólice contratada, cuja previsão seria morte acidental.

Diante desse cenário, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

(...)

Em análise da certidão de óbito da segurada (Id. 110227074 - Pág. 26), constato que o óbito foi em decorrência de choque séptico, isto é, de um evento externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão.

Dessa forma, entendo que ficou amplamente demonstrado nos autos, que a morte da segurada se deu por causa acidental, fazendo jus a demandante ao recebimento do prêmio de seguro.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar a autora o valor relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro. Sobre o valor devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. Condeno, também, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da demandante, que fixo em 20% sobre o valor atualizado das condenações, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Inicialmente, é fundamental, no caso em tela, estabelecer a incidência do CDC na relação entre as partes, por ser ela uma nítida relação de consumo.

Sendo assim, a recorrente deveria demonstrar de forma cabal que as circunstâncias da morte da segurada não se enquadravam às condições exigidas no contrato.

Fixado esse ponto, é de assinalar que a apelante, ao contrário, não produziu nenhum tipo de prova, cingindo-se a rebater, pura e simplesmente, os argumentos da autora.

Em seu recurso, a recorrente bate-se pela prevalência das cláusulas do contrato sobre qualquer outro fator, e assinalou que a morte do segurado não ocorreu de forma súbita, involuntária e violenta, o que a classificaria como morte acidental.

Com efeito, a morte acidental não está ligada ao fator involuntário ou à ocorrência de violência: voluntária, a morte somente o é quando haja suicídio, e o grau de violência está ligado, aqui, exatamente à sua imprevisão, isto é, a infecção que acometeu a segurado foi de tal violência que a levou à morte, o que denota o acidente.

Assim, o núcleo da questão aqui é o de saber se a morte da segurada fora causada por um fator intrínseco ou extrínseco ao ato cirúrgico em si, porque somente então se poderia concluir pela morte acidental ou não.

A certidão de óbito deixa clara a infecção foi causada por uma situação inesperada, decorrente de um procedimento cirúrgico, originada de um trauma, ou seja, evento externo.

A única conclusão que se pode extrair dos acontecimentos é a de que a septicemia foi um fator inesperado e improvável, de modo que a consequente infecção generalizada, causadora da morte, foi inquestionavelmente um acidente e, porque não dizer, súbito, involuntário e violento.

Outrossim, a apólice, referente ao seguro contratado, prevê como garantia, e caso de morte acidental, na cláusula 5:

5 GARANTIAS DO SEGURO

5.1 MORTE POR ACIDENTE (MA) – ramo 82: garante ao(s) beneficiário(s), em caso de morte do segurado principal ocasionada, exclusivamente, por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência da Apólice o pagamento de uma indenização em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual.

5.1.1 Para fins de fixação da data do evento será considerada a data do acidente. As disposições das Condições Especiais referentes às Garantias oferecidas nesta Apólice que não foram transcritas ou alteradas nestas Condições Contratuais deverão ser observadas pelas partes. 5.2 Esta Apólice oferece aos segurados, sem nenhum custo, alguns benefícios adicionais descritos em sua íntegra no Anexo I deste Contrato.

Dessa feita, para que os beneficiários do segurado façam jus ao recebimento da indenização pela garantia de morte acidental, deve se comprovar que o óbito do contratante não ocorreu por causas naturais.

Nessa linha, conforme consta das definições básicas trazidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados na Resolução no 117/2004, tem-se como morte acidental, aquela definida como evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento.

Ao contrário, a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral que são de natureza interna, excetuando-se, contudo,
às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental
, senão vejamos:

"Art. 5o Considerar-se-ão, para efeitos desta Resolução, os conceitos abaixo:

I - acidente pessoal: o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico, observando-se que:

a) incluem-se nesse conceito:

a.1) o suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor;

a.2) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;

a.3) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;

a.4) os acidentes decorrentes de seqüestros e tentativas de seqüestros; e

a.5) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

b) excluem-se desse conceito:

b.1) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente,
ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

b.2) as intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

b.3) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos - LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho - DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo - LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas conseqüências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e

b.4) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como 'invalidez acidentária', nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no inciso I deste artigo". (grifos nossos).

Assim sendo, não há falar em morte natural, no caso em apreço.

No mesmo sentido, já decidiu o STJ:

"AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRÊMIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. LESÃO ACIDENTAL NO BAÇO DA PACIENTE. SEPTICEMIA. MORTE ACIDENTAL. OMISSÃO INEXISTENTE. FATOR EXTERNO E INVOLUNTÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Sem embargo de assumir conclusão contrária à pretensão da parte recorrente, a Corte local apresentou fundamentação idônea, o que afasta a procedência da alegação de ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.
2- A lesão acidental no baço da paciente durante cirurgia bariátrica (cirurgia de redução de estômago), causadora da infecção generalizada que resultou no óbito da segurada, constitui morte acidental, para fins securitários, e não morte natural.
3. Tendo sido rejeitado o pedido de indenização por dano moral, a procedência apenas do pleito de complementação da cobertura securitária implica o reconhecimento de sucumbência recíproca.

4. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1184189/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 23/03/2012)

Desse modo, não se pode descurar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Por isso, a redação das cláusulas, especialmente, as de exclusão de cobertura deve ser de tal forma clara que se possa depreender imediatamente o que não está sujeito a indenização.

Dessarte, não se pode exigir deduções ou inferência de modo a limitar direitos do segurado.

Então, como não há, de forma clara e objetiva, exclusão para a hipótese dos autos e, sendo ela considerada como um acidente, o pagamento do valor previsto na contratação do seguro é devido.

Esse também é o posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE ACIDENTAL – MORTE NATURAL – TESES EM CONFLITO JURÍDICO – LESÃO NO ESÔFAGO DA SEGURADA – COMPLICAÇÕES POSTERIORES – INFECÇÃO GENERALIZADA – EVENTO MORTE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE MORTE ACIDENTAL – CONSEQUÊNCIAS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - COBERTURA PELO CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – HONORÁRIOS RECURSAIS = § 11, ARTIGO 20 DO CPC – NÃO MAJORAÇÃO – DOSAGEM EM GRAU MÁXIMO NA SENTENÇA RECORRIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – No conceito de acidente deve ser visto como um evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, danos materiais, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional.

(2) - Neste viés, a lesão acidental no esôfago da paciente/segurada durante correção da hérnia de hiato, causadora de infecção generalizada que resultou no óbito da segurada, constitui morte acidental, para fins securitários e não morte natural. A infecção, no caso, deve ser considerada como mera consequência daquela lesão acidental e não doença natural vez que a segurada se internou no hospital para procedimento outro sem qualquer anormalidade em relação ao acontecido.

Aspecto que deve ser visto como causa/efeito e, neste aspecto, correta a perspicácia da magistrada que prolatou a sentença recorrida afastando a tese de morte natural para, em cumprimento à clausula contratual, condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária por óbito acidental.

(3) – Se a sentença já contempla ao profissional do direito com dosagem máxima em relação a seus honorários (20% sobre o valor da condenação), já está remunerado condignamente não mais fazendo jus aos alcunhados recursais. (N.U 1022525-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Assim, a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária especial por acidente deve ser mantida.

De outro turno, em razão do desprovimento do recurso da apelante, a majoração da condenação em honorários advocatícios é medida impositiva, contudo, dado que o Magistrado de primeiro Grau arbitrou a verba sucumbencial no patamar máximo, impõe-se a sua manutenção, de sorte que o pedido subjacente da parte apelante, para reduzir os referidos honorários, deve ser, igualmente, desprovido, para manter a

condenação no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024